Tribunal: TJMT
Processo: 1046244-97.2019.8.11.0041
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1046244-97.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[KENNEDY BIDOIA FARIAS - CPF: 046.313.761-20 (APELANTE), MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA - CPF: 421.729.771-87 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PEDIDO JULGADO PARCIALMENTE PROCEDENTE – CONDENAÇÃO DA SEGURADORA AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA – EVENTO DANOSO (SÚMULA 580/STJ) – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO EM VALOR CERTO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA – POSSIBILIDADE FACE AO BAIXO PROVEITO ECONÔMICO DA PARTE AUTORA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. “
A correção monetária nas indenizações do seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no § 7º do art. 5º da Lei n. 6.194/1974, redação dada pela Lei n. 11.482/2007, incide desde a data do evento danoso
” (STJ – 2ª Seção – Súmula 580 – j. 14/09/2016, DJe 19/09/2016). 2
.
Mesmo havendo condenação ao pagamento de indenização securitária, é cabível o arbitramento de honorários advocatícios sucumbenciais em valor certo por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, §8º, do CPC, notadamente nos casos em que é consideravelmente baixo valor condenatório, que também pode, na hipótese, ser entendido como “
proveito econômico
” obtido.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 1046244-97.2019.8.11.0041 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por KENNEDY BIDOIA FARIAS contra a r. sentença proferida pelo MM. Juíza de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Cobrança de do Seguro Obrigatório DPVAT
”

(Proc. nº 1046244-97.2019.8.11.0041), ajuizada pela apelante contra PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a Seguradora/ré ao pagamento de R$ 4.725,00, com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir da data do sinistro, a título de indenização pela “
invalidez parcial incompleta no membro inferior esquerdo
” de repercussão quantificada em 50% decorrente do acidente de trânsito sofrido pelo autor em 08/08/2019, bem como aos ônus sucumbenciais, inclusive honorários advocatícios, estes que fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (cf. Id. nº 65954501).

O autor/apelante discorre longamente sobre o desacerto parcial da sentença, dizendo, já nas primeiras nove laudas das razões recursais, que “
os honorários deveriam ser fixados em patamar superior
” (cf. Id. nº 67202995 - pág. 3/11), e, ao final das razões, já nas últimas duas laudas, que deve incidir “
correção monetária a partir da entrada em vigor da Medida Provisória nº 340, ou seja, a partir do dia 29/12/2006, data que os valores foram congelados e a partir daí, nunca mais teve reajustes
” (cf. Id. nº 67202995 - pág. 11/12).

Pede, pois, provimento do recurso “
para que seja reformada a r. sentença, a fim de majorar os honorários advocatícios de sucumbência para o valor de R$ 1.500,00 ou R$ 896,51
”, anotando expressamente “
que se trata de verba honorária (alimentar e de remuneração), devendo ser levada em consideração todo o trabalho despendido pelo causídico (reuniões, coleta de documentos, elaboração de peças processuais, comparecimento na audiência da conciliação, gastos com telefonemas e deslocamentos, encaminhamento da parte a pericia judicial, bem como acompanhamento processual. cumprimento de prazos, etc)
”.

Pede, “
por derradeiro,
(...)
seja a decisão a quo reformada para que se determine a aplicação de correção monetária com o índice INPC, a partir da data em que entrou em vigor a medida provisória nº 340/2006 que alterou o valor da indenização e fixou em até R$ 13.500,00, ou seja, dia 29/12/2006
” (sic – cf. Id. nº 67202995 - pág. 13).

Nas contrarrazões, a Seguradora/ré/apelada refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do apelo (cf. Id. nº 67204450).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 07 de dezembro de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Sem delongas, o eg. STJ já sumulou entendimento contrário à pretensão recursal quanto ao termo inicial da correção monetária, devendo, pois, ser de plano rejeitada a tese.

A propósito, a jurisprudência consolidada pelo eg. STJ em sede de julgamento de recursos repetitivos (Tema nº 898), que deu origem à Súmula nº 580 daquela Corte:

“
Súmula nº 580/STJ
: A correção monetária nas indenizações do seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no § 7º do art. 5º da Lei n. 6.194/1974, redação dada pela Lei n. 11.482/2007, incide desde a data do evento danoso” (STJ – 2ª Seção – Súmula 580 – j. 14/09/2016, DJe 19/09/2016).

Quanto ao valor dos honorários advocatícios, anoto que o art. 85, “
caput
” e §2º, do CPC/2015, dispõe que “
a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor
” e que “
os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos
(...)
o grau de zelo do profissional
(inciso I);
o lugar de prestação do serviço
(inciso II);
a natureza e a importância da causa
(inciso III),

o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço
(inciso IV)”.

Todavia, mesmo havendo condenação, o que, a princípio, demandaria fixação dos honorários advocatícios em percentual sobre o valor desta, considerando o baixo valor da condenação (proveito econômico), cabível a fixação da verba sucumbencial em valor certo por apreciação equitativa
, devem os
honorários ser fixados em valor certo, nos termos do §8º do referido artigo de lei.

A propósito, já decidiu esta eg. Corte de Justiça:

“
EMENTA:
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT – (...)
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VALOR IRRISÓRIO – MAJORAÇÃO – POSSIBILIDADE
– (...) Ao arbitrar os honorários advocatícios em sentença, deve o juiz agir com moderação e razoabilidade em atender à qualidade e à quantidade do trabalho, bem como o proveito da parte, a fim de não onerar o vencido em demasia nem desqualificar o trabalho do advogado, conforme previsão do art. 85, §§2º e 8º do Código de Processo Civil” (TJMT
– 1ª Câmara de Direito Privado
– RAC 9173/2018 – Rel. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO – j. 12/02/2019, Publicado no DJE 18/02/2019 –
grifei
).

“
EMENTA:
AGRAVO INTERNO NA APELAÇAO CÍVEL – DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR QUE PROVEU O RECURSO EM FAVOR DOS APELANTES/AGRAVADOS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT

– MAJORAÇÃO DOS HONORARIOS SUCUMBENCIAIS –

FIXAÇÃO EQUITATIVA

NECESSÁRIA FACE A CONDENAÇÃO DE BAIXO VALOR – APLICAÇÃO DO ART. 85, §8º DO NCPC – DECISÃO MANTIDA – APLICAÇÃO DE MULTA – POSSIBILIDADE – AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) Quando fixados em quantia irrisória, torna-se necessária a majoração dos honorários advocatícios para o valor suficiente a remunerar o trabalho dos advogados, com o fito de não tornar aviltante o exercício da profissão. Tendo sido levado em consideração o direito aos honorários recursais quando da fixação” (TJMT
– 2ª Câmara de Direito Privado
– AgRg 1037322-38.2017.8.11.0041 – Rel. DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO – j. 17/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019).

“
EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL – VALOR ÍNFIMO – MAJORAÇÃO – OBSERVÂNCIA DOS DITAMES DAS ALÍNEAS DOS §§ 2º E 8º DO ART. 85 DO CPC – SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Quando fixados em quantia irrisória, torna-se necessária a majoração dos honorários advocatícios para o valor suficiente a remunerar o trabalho dos advogados, com o fito de não tornar aviltante o exercício da profissão” (TJMT
– 3ª Câmara de Direito Privado
– RAC 1000220-45.2018.8.11.0041 – Rel. DES. DIRCEU DOS SANTOS – j. 30/01/2019, Publicado no DJE 07/02/2019).

“
EMENTA:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT E DAMS – CONDENAÇÃO ÍNFIMA – HONORÁRIOS ARBITRADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO – MAJORAÇÃO - NECESSIDADE – PRECEDENTES - RECURSO PROVIDO. Os honorários advocatícios devem ser elevados quando fixados em valor irrisório” (TJMT
– 4ª Câmara de Direito Privado
– RAC 1038063-78.2017.8.11.0041 – Rel. DESA. SERLY MARCONDES ALVES – j. 20/02/2019, Publicado no DJE 20/02/2019).

Deste modo, considerando que não se nota dos autos grau de zelo profissional superior à normalidade; considerando que a advogada tem escritório profissional nesta Capital, por onde tramitou o feito; considerando o baixo grau de complexidade da lide, e, ainda, o pouco tempo exigido para o trabalho profissional, admito que os honorários advocatícios devem ser fixados em R$ 1.000,00 (mil reais).

Pelo exposto, provejo apenas parcialmente o recurso, exclusivamente para fixar em R$ 1 mil os honorários advocatícios, mantendo, no mais, intocada a r. sentença apelada.

Custas recursais “
pro rata
”, observada a regra do art. 98, §3º, do CPC em relação ao apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2021